Tribunal: TJDFT
Processo: 0711916-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISTRITO FEDERAL. DEMORA INTERNAÇÃO LEITO DE UTI. OMISSÃO. NEXO CAUSAL. COMPROVADOS. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. REEXAME. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1.002). RETIFICAÇÃO DO JULGADO PRECEDENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040, II, DO CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. DEVIDOS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme previsão constitucional; contudo, não se pode aplicar tal direito indiscriminadamente sem atentar para os demais direitos fundamentais, tais como isonomia.
2. Tratando-se de ato omissivo do Estado enquadra-se na Teoria da Faute Du Service, segundo a qual somente se responsabiliza o Estado quando a correlação entre o dano e a falha no funcionamento do serviço é direta e imediata.
3. Do arcabouço probatório é possível verificar que a demora na internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva foi significativa para o agravamento do quadro clínico do genitor da autora por obstar a realização do tratamento tal como recomendado pela equipe médica, fragilizando as chances de um resultado diverso do ocorrido. Havida tal comprovação, evidente a obrigação de indenizar do Estado.
4. A morte do genitor da autora configura dor suficiente para configuração do dano moral.
5. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
5.1. Na situação que se descortina, afastado qualquer erro médico, mas vislumbrado tão a impossibilidade momentânea de o ente distrital prestar um serviço específico, o valor arbitrado atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, divergindo o acórdão recorrido de orientação firmada por Tribunal Superior, será necessário o reexame da causa pelo órgão julgador local.
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.002), firmou as teses de que “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).
8. Reexame realizado nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Recurso da Defensoria Pública conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.